Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a decisão de impronúncia tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria da infração.
2. Verificada a ausência de indícios mínimos de autoria e de participação do apelado na conduta delitiva narrada na peça acusatória, a impronúncia é medida que se impõe.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.